Tribunal: TJBA
Processo: 8028851-92.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028851-92.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: GEISA SILVA DE OLIVEIRA e outros (11)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, ROBERTA MIRANDA TORRES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1º DO CPC.

Incumbe á agravante comprovar a inocorrência do dano ambiental e aos autores o ônus de provar a condição de pescadores, Isto porque o CPC/2015 consagrou a distribuição dinâmica do ônus da prova, concedendo ao julgador liberdade para fixar o ônus probatório na parte que melhor possui condições para provar determinado fato, de forma motivada.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8028851-92.2023.8.05.0000,
em que figuram como Agravantes
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros
, e agravados,
GEISA SILVA DE OLIVEIRA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA